Tribunal: STJ
Processo: 5012763-12.2022.8.24.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846381 - SC (2025/0019375-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: DESTTAK COMERCIO DE VEICULOS MULTIMARCAS LTDA
EMBARGANTE
: THIAGO ROSA
ADVOGADOS
: DANIEL KRIEGER - SC019722
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
EMBARGADO
: ADEMIR JOSE GESSER
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO CARLINI - SC020298
JEFFERSON LUIS ESTOFELE - SC022637
INTERES.
: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
INTERES.
: BANCO VOTORANTIM S.A.
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
ALEGAÇÃO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
2. Ao julgador do STJ não é permitido adentrar na competência do STF, sequer
para prequestionar matéria constitucional suscitada em sede de embargos de
declaração, sob pena de violar a rígida distribuição de competência recursal
disposta na Constituição Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52024113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 09:42:30
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: c31069bb-92a0-4f61-96b5-072d1c7449ff

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846381 - SC (2025/0019375-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: DESTTAK COMERCIO DE VEICULOS MULTIMARCAS LTDA
EMBARGANTE
: THIAGO ROSA
ADVOGADOS
: DANIEL KRIEGER - SC019722
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
EMBARGADO
: ADEMIR JOSE GESSER
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO CARLINI - SC020298
JEFFERSON LUIS ESTOFELE - SC022637
INTERES.
: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
INTERES.
: BANCO VOTORANTIM S.A.
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
EFEITOS INFRINGENTES. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
2. Ao julgador do STJ não é permitido adentrar na competência do STF,
sequer para prequestionar matéria constitucional suscitada em sede de
embargos de declaração, sob pena de violar a rígida distribuição de
competência recursal disposta na Constituição Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração interpostos por DESTTAK
COMERCIO DE VEICULOS MULTIMARCAS LTDA. e THIAGO ROSA, contra acórdão
que negou provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial que
interpuseram, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
NÃOINDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação cominatória c/c compensação por danos morais.
Documento eletrônico VDA51177507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/10/2025 22:37:22
Código de Controle do Documento: e213918c-f3ae-4c18-af79-1995d4b9a969

2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou
contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo não provido.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz a existência de
omissão quanto à inaplicabilidade do óbice da Súmula 284/STF e a violação de
dispositivos legais. Reitera a existência de omissão no acórdão proferido pelo TJ
/SC. Sustenta a violação de dispositivos constitucionais.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Nas razões dos presentes embargos, a parte embargante afirma que o
acórdão embargado foi omisso quanto à inaplicabilidade do óbice da Súmula 284
/STF e a violação de dispositivos legais, além de sustentar a violação de dispositivos
constitucionais.
Ocorre que o acórdão embargado se manifestou expressamente acerca
da matéria, nos seguintes termos:

A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, com fundamento na incidência dos óbices das Súmulas 284/STF e 7/STJ.
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.
1. Da violação do art. 1.022 do CPC
Inicialmente, não obstante alegue a parte agravante que demonstrou a
ofensa ao art. 1.022 do CPC, verifica-se, da análise de suas razões do
recurso especial, que foram tecidas afirmações genéricas no sentido de que houve
violação do referido dispositivo, em virtude da rejeição dos embargos de
declaração. Não foram especificamente apontadas, todavia, as supostas omissões,
contradições ou obscuridades em que incorreria o acórdão recorrido, bem como a
relevância desses aspectos para a solução da lide. Incidente, pois, a Súmula 284 /STF.

2. Da Súmula 284/STF
Também é inafastável o óbice da Súmula 284/STF, tendo em vista que a
parte agravante, nas razões do recurso especial, não demonstrou, de forma
consistente e específica, em que consistiria a violação dos arts. 11, 85, 86, 489, § 1o,
IV, 1.013, § 1o, do CPC.

Documento eletrônico VDA51177507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/10/2025 22:37:22
Código de Controle do Documento: e213918c-f3ae-4c18-af79-1995d4b9a969

3. Do reexame de fatos e provas
Ademais, o Tribunal de origem assim se manifestou a distribuição dos
ônus sucumbenciais e ao valor fixado a título de honorários advocatícios dos
agravados:

Sendo assim, nesse ponto, seria de responsabilidade da autora o
pagamento das despesas processuais e honorários.
Está-se diante, portanto, de uma sucumbência recíproca,
devendo a sentença ser reformada no tópico.
Sobre o assunto, O Superior Tribunal de Justiça firmou posição no
sentido de que "os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da
condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser
revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus" (AgInt nos EDcl no Agravo em Recurso Especial n.
1.336.265/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
).
25/3/2019
Em conclusão, no ponto, o recurso deve ser parcialmente provido
para [a] condenar as partes ao pagamento das custas processuais na
proporção de 50% cada uma, e para [b] fixar os honorários advocatícios aos
advogados das partes requeridas em 10% sobre o valor da causa, a serem
pagos pela parte autora, porém mantida a suspensão da sua exigibilidade, por
ser ela beneficiária da justiça gratuita e [b.1] fixar os honorários advocatícios
ao advogado da parte autora em 10% sobre o valor da causa, a serem pagos
pelas demandas, vedada a compensação [art. 85, §2o, CPC]. (e-STJ fl. 452)

De fato, rever o decidido pelo Tribunal de origem demandaria desta
Corte, invariavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento vedado em recurso especial pelo óbice da Súmula 7/STJ.
Ressalte-se que, na hipótese dos autos, o valor dos honorários foram
fixados dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Código de Processo Civil, quais
sejam, entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da causa.
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.

De outro turno, ressalte-se que ao julgador do STJ não é permitido
adentrar na competência do STF, sequer para prequestionar matéria
constitucional suscitada em sede de embargos de declaração, sob pena de violar a
rígida distribuição de competência recursal disposta na Constituição Federal.
Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Por conseguinte, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos
de interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
DISPOSITIVO

Documento eletrônico VDA51177507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/10/2025 22:37:22
Código de Controle do Documento: e213918c-f3ae-4c18-af79-1995d4b9a969

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração, advertindo a
parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso ensejará a
imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA51177507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/10/2025 22:37:22
Código de Controle do Documento: e213918c-f3ae-4c18-af79-1995d4b9a969

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.846.381 / SC
Número Registro: 2025/0019375-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50127631220228240008
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DESTTAK COMERCIO DE VEICULOS MULTIMARCAS LTDA
AGRAVANTE : THIAGO ROSA
ADVOGADOS : DANIEL KRIEGER - SC019722
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
AGRAVADO
: ADEMIR JOSE GESSER
ADVOGADOS : JOÃO PAULO CARLINI - SC020298
JEFFERSON LUIS ESTOFELE - SC022637
INTERES.
: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
INTERES.
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA52003289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:53:43
Código de Controle do Documento: 3c5544ef-0568-4c6a-8f5d-d6cf3cecf8be

EMBARGANTE : DESTTAK COMERCIO DE VEICULOS MULTIMARCAS LTDA
EMBARGANTE : THIAGO ROSA
ADVOGADOS
: DANIEL KRIEGER - SC019722
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
EMBARGADO : ADEMIR JOSE GESSER
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO CARLINI - SC020298
JEFFERSON LUIS ESTOFELE - SC022637
INTERES.
: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
INTERES.
: BANCO VOTORANTIM S.A.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
03/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:53:43
Código de Controle do Documento: 3c5544ef-0568-4c6a-8f5d-d6cf3cecf8be